Tribunal: TJSP
Processo: 1003055-62.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. 1. Alegação de incorreção na quantia declarada inexigível quanto ao primeiro contrato. Inocorrência. O valor de restituição do contrato n. 10014770 foi corretamente fixado, observando o

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. 1. Alegação de incorreção na quantia declarada inexigível quanto ao primeiro contrato. Inocorrência. O valor de restituição do contrato n. 10014770 foi corretamente fixado, observando o usufruto de sete das dez sessões contratadas, devida apenas a devolução proporcional às sessões não realizadas. 2. Eventual cobrança superior ao valor exigível de R$ 1.132,74 deverá ser restituída, mediante comprovação em liquidação de sentença. 3. Comprovantes de pagamentos juntados demonstram desembolso das parcelas referentes ao contrato vitalício n. 10851896, inexistindo contraprestação dos serviços. Reconhecida, portanto, a necessidade de restituição integral das quantias comprovadamente pagas, a serem apuradas em liquidação de sentença. 4. Constatada a inexigibilidade dos débitos e a ilicitude de novas cobranças, cabível a concessão de tutela de urgência para obstar cobranças ou negativação do nome da autora, fixando-se multa diária de R$ 300,00, limitada a ao teto de R$ 10.000,00, quantia reputada proporcional e suficiente à coerção. 5. Dano moral que deve ser comprovado, não presumido. Prova dos autos que demonstra mero descumprimento contratual, sem comprovação de ofensa a direito da personalidade ou prejuízo relevante. 6. Teoria do desvio produtivo do consumidor que não se aplica, uma vez que as diligências administrativas narradas integram o exercício ordinário d e reclamação do consumidor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ausente majoração de honorários advocatícios de sucumbência, eis que não fixados na origem em razão da revelia decretada.